Tribunal: STF
Processo: ARE 1512606
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (CP, ART. 129, § 9º). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU.



    ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    O crime de lesão corporal no âmbito doméstico é cometido, quase sempre, na clandestinidade, longe dos olhos de possíveis testemunhas, razão pela qual a palavra da vítima, aliada às demais provas, tem relevante força probatória e autoriza a prolação do decreto condenatório.



    INDENIZAÇÃO. DIMINUIÇÃO DO VALOR ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REQUERIMENTO NA PEÇA ACUSATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA NO PONTO.



    "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória" (STJ, Tema 983).



    No caso sub judice há requerimento expresso do Ministério Público na peça acusatória, devendo ser mantida a condenação, no valor arbitrado na sentença, porque se mostra proporcional e razoável em razão dos danos sofridos pela vítima.



    ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME NÃO CONFESSADO PELO RÉU.



    Se o réu não admite a prática do crime, não há como reconhecer a atenuante legal da confissão espontânea.



    SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 77 DO CÓDIGO PENAL.



    Fazendo o réu jus ao benefício previsto no art. 77 do Código Penal, é admissível a imposição de condições na sentença.



    JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA PREVIAMENTE NOS AUTOS. ATUAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO QUE, NO CASO - NOMEAÇÃO POR INÉRCIA DO ACUSADO -, NÃO DEMONSTRA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE DE NOVA ANÁLISE NO JUÍZO DE ORIGEM.



    O fato de o ausado estar sendo assistido por defensor dativo, por si só, não demonstra sua hipossuficiência financeira, pois, como no caso em análise, a nomeação decorreu de sua inércia em constituir novo defensor e não por falta de condições financeiras.



    O requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça deve estar acompanhado da prova da hipossuficiência econômica alegada, devendo ser indeferida a solicitação da benesse desacompanhada de substrato probatório. Ademais, cabe ao juízo de primeiro grau, ao apurar o valor das custas finais, reavaliar a situação de hipossuficiência do apenado, concedendo-lhe, se for o caso, os benefícios da justiça gratuita.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO PARA APRESENTAR RAZÕES RECURSAIS. REMUNERAÇÃO DEVIDA. VERBA FIXADA EM OBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO N. 5/2019 DO CONSELHO DA MAGISTRATURA.



    A fixação dos honorários dos defensores dativos nomeados pelo Estado deve observar as diretrizes estabelecidas na Resolução CM n. 5/2019 e suas posteriores modificações.



    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente